Tribunal: STF
Processo: RHC 232718
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. FINALIDADE ELEITORAL NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.294/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, então prefeito do Município de Guaíra/SP, foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), por duas vezes.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recebeu a inicial acusatória em 16/11/2022 (e-doc. 9).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ pretendendo o reconhecimento da competência da Justiça eleitoral para processar e julgar a ação penal. O Relator não conheceu da impetração. Na sequência, a defesa formalizou o citado agravo regimental, que deu origem ao ato ora recorrido (e-docs. 47 e 48).



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da incompetência da Justiça comum estadual. Afirma que a conduta imputada ao recorrente se amolda ao tipo previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Aponta ter o Ministério Público reconhecido que o recebimento das quantias seria para saldar dívidas de campanha do recorrente, o que denota a finalidade eleitoral.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo. No mérito, o reconhecimento da incompetência da Justiça comum estadual, com remessa à Justiça eleitoral.



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões, preconizando o não provimento do recurso (e-doc. 75).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao receber a inicial acusatória, entendeu não evidenciada a finalidade eleitoral da conduta praticada. Por essa razão, afastou alegação de incompetência, ressaltando que vantagens indevidas foram solicitadas e recebidas após o pleito eleitoral, quando o recorrente já se encontrava em pleno exercício do mandato. Confira-se:



    “Preliminar de incompetência absoluta 



    A matéria foi bem abordada pela PGJ em seu parecer. Segundo consta às fls. 1362: (...) Primeiramente, importante ressaltar que as mencionadas doações eleitorais por meio de “caixa dois”, que podem constituir o crime eleitoral de Falsidade Ideológica, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, e que, portanto, seriam de competência da Justiça eleitoral, são praticados visando influenciar a disputa eleitoral, ou seja, visando influenciar o processo eleitoral propriamente dito. Seu tipo normativo possui claro caráter temporal, já que somente é objeto do delito aqueles dados que deveriam ser informados à referida justiça, de forma que abrange, apenas, o que for praticado no período eleitoral. (...) Toda a tratativa a respeito da renovação do contrato de coleta de lixo com a empresa Seleta, via de seus representantes, e os agentes públicos municipais, dentre os quais o Prefeito então recém eleito José Eduardo, se deram já no ano de 2017, quando exaurido por completo e já bastante ultrapassado o período de prestação de contas das despesas de campanha. (...) 



    Em passagem ainda mais esclarecedora, a PGJ indica que (...) nas declarações dos colaboradores há referência expressa a solicitações e efetivos pagamentos feitos após o resultado do segundo turno das eleições de 2016, quando, evidentemente, não mais se fala em arrecadação de recursos para companha eleitoral (os recursos da campanha já haviam sido arrecadados, até porque a campanha já havia se encerrado), mas sim em corrupção propriamente dita. 



    De fato não há, a princípio, a alegada conexão com o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. 



    Referida norma trata de crime praticado durante a campanha eleitoral, visando o financiamento ilícito e não declarado aos órgãos de controle. 



    Destaco trecho de fls. 07 dos autos, em que a Procuradoria deixa claro que as primeiras manifestações de José Eduardo Coscrato Lelis sobre o tema teriam se dado após o resultado das eleições municipais de 2016 ser divulgado:



    (...) Dias depois de o resultado das eleições municipais de 2016 ser divulgado e estando José Eduardo Coscrato Lelis eleito, mas ainda não empossado no cargo, ele passou a divulgar entre pessoas próximas (seus futuros secretários municipais e a equipe de transição de governo) que não tinha intenção de manter vigente o contrato de prestação de serviços que o município de Guaíra já tinha com a empresa Seleta (pertencente a Jorge Saquy Neto). 



    Ainda que a decisão de não renovar o contrato com a empresa Seleta tenha sido tomada pelo denunciado como forma de agradecimento à empresa Alfalix por ter contribuído na campanha do então Prefeito, é certo que mesmo assim, não se vislumbra perfeita adequação à figura típica do artigo 350 do Código Eleitoral. 



    Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.



    Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. 



    Tal delito, aliás, configura-se com a movimentação de recursos financeiros, em campanhas eleitorais, sem o devido registro, por meio da omissão na prestação de contas. 



    A segunda imputação torna mais evidente a desvinculação das exigências do denunciado com a campanha eleitoral. 



    Segundo a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 15): 



    (...) Em março de 2018, estando a Seleta com seu contrato em vigor, o Prefeito José Eduardo Coscrato Lelis solicitou a Jorge Saquy o pagamento de 50 mil reais, por ocasião da assinatura de uma ata/documento relativa ao aditamento contratual entre eles. 



    A solicitação foi feita por José Carlos Augusto (Secretário Municipal, pessoa de total confiança do Prefeito José Eduardo Coscrato Lelis) a Mateus Munoz dentro do gabinete do Prefeito. Mateus Munoz disse que a empresa não poderia fazer aquele pagamento. José Carlos sugeriu que fosse feito em forma de doação a uma entidade social do município, chegando a simular o pedido de doação à Seleta para atender a uma instituição da cidade. Mesmo assim o pagamento não foi feito, tendo sido refutado pelo setor de compliance da Seleta. (...). 



    O que se verifica, portanto, é que o denunciado, em tese, buscava vantagem indevida para manutenção do contrato da Prefeitura com a empresa Seleta sob a ameaça de não renovação e contratação de empresa que havia lhe ajudado na campanha. 



    Além disso, conforme destacado às fls. 1.364 do Parecer da PGJ, os valores foram solicitados e entregues em abril e maio de 2017, além de junho de 2018, período bem posterior à campanha eleitoral. Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta. (...)” (e-doc. 9, p. 5-8; grifos nossos).



    9. O STJ manteve o entendimento adotado, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PREFEITO. ALEGAÇÃO DE CRIME ELEITORAL AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Tribunal estadual, ao receber a denúncia, não constatou nenhum indício da prática de crime eleitoral, uma vez que o denunciado buscava vantagem indevida para manutenção do contrato da Prefeitura com a empresa Seleta, sob a ameaça de não renovação e contratação de outra empresa. Além disso, os valores foram solicitados e entregues em abril e maio de 2017, além de junho de 2018, período bem posterior à campanha eleitoral. 



    2. A alteração da classificação jurídica dada aos fatos imputados ao réu pelas instâncias de origem, a fim de que sejam enquadrados como crimes eleitorais, exige incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 47, grifos nossos).



    10. Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não se constataram indícios da prática de crimes eleitorais por parte do recorrente, a atrair a competência da Justiça eleitoral. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessária profunda análise de fatos e provas, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ 4.435/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM. 



    1. Inexistência de imputação, pelo Ministério Público, de infração eleitoral aos agentes. Denúncia oferecida com a efetiva descrição dos crimes de corrupção, lavagem de capitais e quadrilha; fatos criminosos pelos quais os denunciados deverão se defender, nos exatos limites da denúncia. 



    2. A mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    3. A menção de cunho político-eleitoral contida na descrição fática refere-se à estruturação do grupo criminoso e, portanto, não tem o condão de caracterizar indícios da prática de crime eleitoral. Inexistência de violação ao entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF. 



    4. Habeas Corpus INDEFERIDO.”



    (HC nº 194.637/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 04/05/2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Concussão. Inadequação da via eleita. Competência. Deslocamento para justiça eleitoral. Alegação, em tese, de crime eleitoral. Insuficiência. Juntada tardia de documentos. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 



    2. À falta de pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em especial sobre o tema central discutido na impetração (competência da Justiça Eleitoral), o imediato conhecimento da presente ação constitucional acarretaria indevida supressão de instâncias. Óbice que impossibilita o prosseguimento deste habeas corpus. Precedentes.



     3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente condenada à pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão por integrar organização criminosa “ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o propósito de obter, direta ou indiretamente vantagens indevidas, valendo-se para tanto da prática reiterada de crimes contra a administração pública, como concussão e usurpação de função pública, e também lavagem de dinheiro [...]” (trechos da denúncia). 



    4. A Primeira Turma já decidiu que a “mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral” (HC 194.637, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    5. A tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.247-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Penal. Competência. 3. Ausência de elementos robustos de prova a indicarem prática de crime eleitoral, o que poderia atrair a competência para julgamento na Justiça Eleitoral. 4. Inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma (Inq 4.435-DF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.799-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator